Tribunal: STF
Processo: HC 80867
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Embargos de declaração.
Ausência de omissão e de contradição no acórdão impugnado. O
reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processar
e julgar a ação penal tornou prejudicado o exame das outras questões
levantadas no writ, relativas a eventuais vícios do processo penal
encetado. Quanto à contradição apontada, não se mostra presente,
pois a Turma, por maioria, entendeu conveniente a manutenção da
custódia cautelar até a sua revisão pelo Juízo competente.
Pretensão de reapreciação do que foi julgado, sem qualquer
correspondência com os pressupostos autorizadores dos embargos
declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.